Tribunal: TJSP
Processo: 1045567-81.2017.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Inexistência de quaisquer dos vícios que autorizam o recurso – Pretensão de efeitos infringentes – Inadmissibilidade no caso – RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000093266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1045567-81.2017.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
apelante ASSOCIACAO DA SANTA CASA SAUDE DE RIBEIRAO PRETO, são
embargados IVANETE CRISTINA DE SOUZA MATOS e CLAUDINEI DE
MATOS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY
GRÜN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MIGUEL BRANDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 19/31751
Embargos de Declaração Cível No 1045567-81.2017.8.26.0506/50000
Comarca: Ribeirão Preto
Juiz(a) de 1a Instância: Armenio Gomes Duarte Neto
Apelante: Associacao da Santa Casa Saude de Ribeirao Preto
Embargdos: Ivanete Cristina de Souza Matos e Claudinei de Matos
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Inexistência de
quaisquer dos vícios que autorizam o recurso Pretensão
de efeitos infringentes
Inadmissibilidade no caso

RECURSO REJEITADO.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao
Acórdão de fls. 211/214, que negou provimento ao recurso da
requerida, ora embargante.
Alega a embargante que o julgado embargado seria
omisso quanto à alegação de que não existiria fundamentação legal e
jurisprudencial que a obrigaria à cobertura do tratamento requerido,
além do fato de que o contrato entabulado entre as partes conter
cláusula expressa sobre a ausência de cobertura do tratamento em
questão.
Assevera que o entendimento atual do STJ é no
sentido de desobrigar os planos de saúde de custear medicamentos não
registrados na ANVISA.
Busca o prequestionamento explícito da matéria.
É o Relatório.
Deixo de oportunizar manifestação da parte
contrária, pois o resultado do julgamento em nada lhe prejudicará.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verifico que não há no acórdão qualquer dos vícios
apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que possa
viabilizar o acolhimento destes embargos.
Na verdade, inconformada com a decisão proferida,
pretende a embargante rediscutir as questões decididas para que haja
novo julgamento, o que não é possível nesta sede declaratória, sob pena
de infringência, que somente se admite em situação excepcional (que
não é o caso).
Inviável, ainda, a utilização do recurso integrativo
quando a pretensão, em verdade, é a reapreciação do julgado, a fim de
que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa da
parte, afinal, vício não se confunde com insatisfação (EDcl no AgRg no
Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Os
temas
submetidos
a
julgamento
foram
devidamente examinados, sendo que se a embargante não concorda
com tal posicionamento, os embargos de declaração não são o remédio
jurídico adequado para modificá-lo.
Certo é que, para efeitos de prequestionamento,
dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 1.025, que “consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”, o que reforça a
dispensabilidade de enfrentamento expresso de todos os pontos
deduzidos.
Assim, não se vislumbram qualquer dos vícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ensejadores da oposição “sub examen”, mas apenas o frontal desacordo
da parte quanto à interpretação dada aos fatos, razão pela qual, pelo
meu voto, REJEITO os embargos de declaração, considerando
prequestionados os dispositivos legais indicados.
MIGUEL BRANDI
Relator